Tribunal: STF
Processo: HC 131715
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. SÚMULA 691/STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.



    1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas situações em que a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. Precedentes. A hipótese dos autos, todavia, autoriza a superação dessa regra procedimental. 



    2. A preclusão da pronúncia como causa obstativa do curso do processo, enquanto pendente de julgamento recurso especial, desprovido de efeito suspensivo e de restritivo cunho de cognição, contrapõe-se ao manifesto interesse processual do paciente na realização da sessão plenária do júri. 



    3. A segregação do paciente por 6 anos, sem que sequer tenha previsão para a data de seu julgamento pelo Tribunal do Júri, é incompatível com o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, XXLIII). A segregação cautelar durante o curso da ação penal é tomada no pressuposto implícito de que o processo tenha curso normal e prazo razoável de duração, o que, aliás, é direito fundamental dos litigantes (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto 678/92, art. 7º). 



    4. Habeas corpus concedido para que o paciente seja colocado em liberdade, com a ressalva de que fica o Juízo competente autorizado a impor, considerando as circunstâncias de fato e as condições pessoais do paciente, as medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), com a determinação, ainda, para que (a) o juízo de origem designe, desde logo, data para realização da sessão de julgamento pelo Plenário do Júri; e (b) o Superior Tribunal de Justiça imprima celeridade ao julgamento do AREsp 498.285.